Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-95.2022.8.11.0102
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-95.2022.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (EMBARGANTE), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (EMBARGANTE), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (EMBARGANTE), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGANTE), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGANTE), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (APELADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (APELADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (APELADO), SILVIO FERNANDES LOPES JUNIOR - CPF: 031.325.958-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), REGINA DE MELO CAMPOS FERNANDES LOPES - CPF: 098.023.198-13 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO TELES FERNANDES LOPES - CPF: 264.555.528-49 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROSANA MASUCCI FERNANDES LOPES - CPF: 296.063.598-16 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SILVIO FERNANDES LOPES - CPF: 017.202.368-87 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ARLETE TELES LOPES - CPF: 296.032.338-62 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIZA MISTURINI - CPF: 650.502.401-82 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA MORO - CPF: 054.015.311-76 (EMBARGANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de vícios de omissão e contradição. Os embargantes Mariza Misturini e outros sustentam omissão quanto à ausência de preparo recursal, à falta de dialeticidade, à inadequação da via eleita, à exceção do contrato não cumprido e à posse ad usucapionem. Já os embargantes Silvio Fernandes Lopes e outros alegam omissão quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece dos vícios apontados pelos embargantes, especialmente quanto à preclusão recursal, ausência de dialeticidade, inépcia recursal, exceção do contrato não cumprido, posse com animus domini e base de cálculo dos honorários; e (ii) saber se é cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes, à luz dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou todas as matérias apontadas, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988. Não se exige que o julgador responda a todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para a decisão.

As alegações de omissão quanto à análise dos pressupostos recursais, da dialeticidade e da exceção do contrato não cumprido foram apreciadas, sendo o inconformismo das partes matéria de recurso próprio, não de embargos de declaração.

Quanto à usucapião, o acórdão fundamentou que a celebração do contrato de compra e venda descaracteriza o animus domini, afastando a tese de aquisição originária da propriedade.

A alegação de omissão quanto à majoração dos honorários não procede, pois o acórdão restabeleceu sentença que já havia fixado os honorários com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados em embargos são considerados prequestionados, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício de omissão ou contradição no acórdão afasta o cabimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. É admissível o prequestionamento implícito de matéria legal nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ambas as partes
em face do acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

De um lado,
Mariza Misturini e outros dissertam que o acórdão padece de vícios
de omissão e contradição. Alegam, inicialmente, omissão quanto às matérias de ordem pública relacionadas aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, especificamente quanto à preclusão temporal, consumativa e pro judicato, apontando que a ausência de preparo da apelação não foi devidamente enfrentada, apesar de constar certificação nos autos acerca do decurso do prazo sem comprovação de recolhimento das custas recursais. Ainda em relação ao preparo, apontam a ocorrência de contradição ante a existência de incongruência interna no julgado, pois, segundo alegam, o próprio Relator, anteriormente, reconhecera a deserção da apelação por ausência de preparo tempestivo, havendo, portanto, preclusão sobre o tema, o que tornaria contraditória a posterior admissão do recurso.

Sustentam ainda omissão quanto à análise da ausência de dialeticidade nos recursos dos embargados/apelantes, bem como quanto à inadequação da via eleita, ressaltando que não houve manifestação sobre a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Invocam também omissão quanto à apreciação da exceção de contrato não cumprido, tese ventilada nas contrarrazões de apelação, sustentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação de georreferenciamento da área objeto do contrato, ante a superposição de diversas propriedades rurais, fato comprovado por parecer técnico e provas testemunhais. Argumentam, por fim, que há contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada, especialmente no que tange ao reconhecimento da posse mansa, pacífica e prolongada dos embargantes, com inequívoca intenção de domínio, circunstância que, segundo sustentam, caracteriza a aquisição da propriedade pela usucapião, independentemente da posterior celebração do contrato de compra e venda, que, a seu ver, teve mera finalidade de regularização dominial. Diante disso, requerem ao final o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, enfrentando expressamente as questões de ordem pública suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 476 e 1.238, parágrafo único, do Código Civil, bem como dos artigos 11, 489, 505, 932, 1.007, 1.021 e 1.022 do Código de Processo Civil.

De outra via,
Silvio Fernandes Lopes e outros s
ustentam a existência de omissão relevante no julgado, relativa à fixação da verba honorária de sucumbência e à necessária majoração desta, conforme determina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão da confirmação da sentença de primeiro grau em sede de apelação.

Alegam que o acórdão deixou de se pronunciar sobre o critério legalmente previsto para a fixação dos honorários advocatícios, apontando que, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, e em consonância com o Tema 1.076 do STJ, a base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido na demanda, e não o valor da causa, salvo impossibilidade de sua mensuração. Ressaltam que o proveito econômico, no caso, está diretamente relacionado ao bem da vida obtido pela parte vencedora, que inclui a reintegração da posse e o valor da indenização a ser fixada em liquidação de sentença, de modo que a base de cálculo não pode se restringir ao valor da causa inicialmente atribuído.

Invocam, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1.746.072/PR, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP e AgInt no REsp 1.985.341/RJ, para reforçar a tese de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, e que a fixação da base de cálculo deve observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 85 do CPC. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, determinando-se a majoração dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico efetivamente obtido, bem como prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso especial, especificamente quanto à interpretação dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do CPC e ao Tema 1.076 do STJ.

Somente

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às omissões e contradições na análise de provas alegados pelas partes,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, em relação aos embargos interpostos por
Mariza Misturini e outros,
colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A primeira diz respeito à regularidade do procedimento que resultou na sentença impugnada; a segunda se refere à possibilidade jurídica de reconhecimento da usucapião como fundamento de improcedência da ação de rescisão contratual, mesmo diante da celebração expressa do contrato de compra e venda.

Dito isso, no plano processual, verifica-se, sem margem a dúvidas, que os embargos de declaração que ensejaram a alteração do resultado do julgamento anterior (id. 172236562) foram apreciados e julgados no exato dia do termo final do prazo para apresentação de contrarrazões pelos embargados, ora apelantes, conforme certidão de id. 172910172 e movimentação que registra a prolação da sentença às 16h39min do dia 30.10.2024 (id. 262420367).

Assim, ainda que a intimação tenha sido realizada, não há como garantir que a manifestação dos embargados, ora recorrentes, foi de fato apreciada ou mesmo considerada antes do julgamento, o que afronta diretamente o §2º do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, que impõe a oitiva da parte contrária quando os embargos puderem modificar a decisão embargada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a apresentação de resposta é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC/15” (AgInt nos EDcl no Ag em REsp nº 2.292.044/GO/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.12.2023).

À vista disso, tal vício, por si só, já justifica a anulação da sentença que acolheu os embargos.

Não obstante, cumpre registrar que os embargos dos réus, ora apelados, não se voltaram propriamente em face da decisão embargada de id 171859905 que rejeitou os primeiros aclaratórios, mas repetiram os mesmos argumentos já expendidos no embargos anterior, já analisados e rejeitados pelo MM. Juiz.

Ora, com o devido respeito, isto caracteriza ausência de dialeticidade, requisito mínimo de admissibilidade recursal, conforme pacificado pela jurisprudência nacional.

Com efeito, é comezinho no direito que recurso sem dialeticidade é inepto e não pode ser conhecido, quanto mais acolhido com efeito modificativo.

Assim, superada a questão formal, adentro à análise do mérito.

Na espécie, o fundamento central da sentença reformadora repousa na tese de que os réus, ora recorridos, teriam consolidado a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, por exercerem posse ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, desde 1985.

Desse modo, tal posse teria, segundo a fundamentação posta na r. decisão, gerado o domínio pleno, independentemente do contrato celebrado em 2017, o qual não teria o condão de alterar a natureza dessa posse preexistente.

Entretanto, com a devida vênia, tal fundamentação não se sustenta juridicamente.

Isso porque, a celebração de contrato de compra e venda entre as partes, com cláusulas claras que indicam a intenção de transferir a titularidade do domínio, é juridicamente incompatível com a continuidade do animus domini por parte dos promitentes compradores.

Logo, ao firmarem o contrato de 31.01.2017 (id. 262419287), os réus, ora apelados, reconheceram expressamente que o domínio pertencia aos autores, ora apelantes, e que a transferência dependeria do adimplemento das condições ajustadas, notadamente o pagamento do preço.

Dessa forma, essa conduta é, nos termos do ordenamento jurídico, uma renúncia tácita à alegação de prescrição aquisitiva anterior, pois o artigo 1.238, do Código Civil exige, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, a posse com intenção de dono (
animus domini
), elemento este que desaparece quando o ocupante do imóvel reconhece, expressamente, por escrito, a titularidade de outrem, como se deu no caso.

Na verdade, é abundante a jurisprudência no sentido de que a celebração de compromisso de compra e venda descaracteriza o
animus domini
necessário à configuração da usucapião, pois representa o reconhecimento da propriedade alheia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
- IMÓVEL ALIENADO PELO ESPÓLIO E HERDEIROS - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL - NULIDADE DO CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CEDÊNCIA DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PERÍODO AQUISITIVO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI -
USUCAPIÃO AFASTADA - INADIMPLEMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na "causae possessionis", porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini e afasta a pretensão de usucapião, máxime se também ausente a posse mansa e pacífica pelo período aquisitivo
.”
(TJMT, RAC nº 0000522-54.2008.8.11.0005, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2019 – negritei).

“USUCAPIÃO.
SENTENÇA QUE, AO JULGAR, CONJUNTAMENTE, AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA; E AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA, JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO DECLARATÓRIO DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE DO BEM
.
HIPÓTESE, COM EFEITO, EM QUE, ESTANDO AS PARTES JUNGIDAS PELA RELAÇÃO CONTRATUAL, DESCARACTERIZA-SE O "ANIMUS DOMINI" DA ORA APELANTE.
INOCORRÊNCIA, OUTROSSIM, DE INTERVERSÃO DA NATUREZA DA POSSE, UMA VEZ QUE, PESE EMBORA O CONTRATO HAJA SIDO FIRMADO NO LONGÍNQUO ANO DE 1997, NÃO SE VISLUMBROU INÉRCIA POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA. HIPÓTESE EM QUE, EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, FORA DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER-SE A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ADEMAIS, UMA VEZ AFASTADA A DETERMINAÇÃO, A CREDORA PRONTAMENTE NOTIFICOU A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA PARA A PURGA DA MORA, QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP, RAC nº 1004258-30.2021.8.26.0348, 6ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 28.11.2023 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE ADQUIRIDA ATRAVÉS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - POSSE PRECÁRIA
.

Ausente o animus domini, haja vista ter sido a posse direta adquirida a partir de contrato de promessa de compra e venda, não há falar no reconhecimento da usucapião
.”
(TJMG, RAC nº 10016160005399001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Alberto Henrique, j. 11.05.2017 – negritei e grifei).

Além disso, a usucapião, ainda que exercida como matéria de defesa, não prescinde da demonstração de seus requisitos formais em ação própria.

Destarte, a usucapião extraordinária é uma forma originária de aquisição da propriedade, que deve ser reconhecida por sentença declaratória constitutiva, mediante procedimento específico que garanta a participação da Fazenda Pública e dos confrontantes, conforme exigem os artigos 246, §1º, e 941, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a mera alegação de posse longa, sem o cumprimento dessas exigências, não é suficiente para subverter a estrutura contratual validamente firmada pelas partes, mormente quando existe contrato de compra e venda da área em questão firmada entre os possuidores e os proprietários.

Como se diz no popular:
“é o fim da picada”
.

Por conseguinte, é importante observar que a própria cláusula nona do contrato de compra e venda (id. 262419287) menciona que os réus, ora recorridos, já exerciam a posse sobre o imóvel desde 1985, o que evidencia que a posse era conhecida e tolerada pelos autores, ora recorrentes.

Porém, o que qualifica a posse como aquisitiva não é o decurso do tempo, mas a sua natureza e os atos que a acompanham, de modo que uma posse de mais de 30 (trinta) anos que se transforma, por opção das partes, em uma relação obrigacional regulada por contrato escrito, perde automaticamente a qualidade de posse com
animus domini
, pois passa a ser regulada pela vontade contratual.

Nessa trilha, a sentença original que julgou procedente o feito (id. 164446411) observou adequadamente a configuração do inadimplemento contratual pelos réus, ora apelados, e determinou a resolução do contrato com base na cláusula resolutiva expressa e na ausência de pagamento do preço e, via de consequência, determinou a restituição do imóvel aos autores e o pagamento de aluguéis proporcionais à ocupação do bem.

Trata-se de decisão escorreita e perfeitamente ajustada aos fatos e ao direito.

Reafirmo, portanto, que não é juridicamente admissível, à luz da boa-fé contratual e da segurança jurídica, reconhecer a aquisição originária da propriedade por usucapião em favor de quem celebrou contrato de compra e venda confessando a titularidade do vendedor e sujeitando-se às condições pactuadas.

Ademais, quanto as alegações dos apelados, em sede de agravo internos, destaco, até para evitar eventual alegação de nulidade e recursos futuros desnecessários, que conforme fundamentação posta na decisão de id. 278179899, houve pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes e, subsidiariamente, parcelamento do preparo recursal, o que não restou observado no momento processual oportuno, sendo devidamente corrigido e deferida conforme fundamentação posta no
decisum
alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, declaro a nulidade da r. sentença proferida no id. 174001102, a fim de restabelecer a sentença de id. 164446411, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 31.01.2017, determinar a restituição do imóvel aos autores e fixar a obrigação dos réus de pagar aluguéis pelo tempo de ocupação do bem, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil
”
. (id. 286918881)

Por oportuno, com relação ao deferimento do recolhimento do preparo parcelado, a questão restou devidamente analisada na decisão lançada no id. 278179899, não assistindo razão os embargantes no que tange a ocorrência de preclusão, mormente houve interposição de agravo interno pela parte adversa em face da decisão de deserção. Ainda, menciono que, conforme se depreende dos autos, o recolhimento parcelado vem sendo devidamente comprovado, inexistindo qualquer prejuízo.

Com relação ao embargos dos autores, apontam a ocorrência de omissão no que tange a majoração dos honorários fundamentada no
§11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo não lhes assiste razão, pois, a redação do artigo é clara ao estabelecer que o cabimento se da ao advogado vencedor. Ou seja, na hipótese de interposição de recurso pela parte adversa, e este for desprovido, haveria majoração do honorários, o que não se verifica na hipótese.

Ainda, aponta omissão no acórdão no que se refere ao
critério legalmente previsto para a fixação dos honorários advocatícios, apontando que, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, e em consonância com o Tema 1.076 do STJ, a base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido na demanda, e não o valor da causa, salvo impossibilidade de sua mensuração.

Contudo, padece de interesse recursal no ponto os embargos, pois, conforme restou delineado no acórdão embargado, reestabeleceu-se a sentença proferida no id. 262420356, a qual fixou “
Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
ambos embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025